Tribunal: TJSP
Processo: 1005254-48.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Contrato de locação de bem móvel – Venda pela locatária a terceiro – Impugnação intempestiva – Opção de compra – Manifestação durante o prazo de vigência – Notificação enviada pela locadora após a negociação do bem – Prazos contratual e legal não respeitados – Venda não concluída – Obrigação inexigível – Procedência.

Considerando que o contrato

Ementa:

Apelação – Embargos à execução – Contrato de locação de bem móvel – Venda pela locatária a terceiro – Impugnação intempestiva – Opção de compra – Manifestação durante o prazo de vigência – Notificação enviada pela locadora após a negociação do bem – Prazos contratual e legal não respeitados – Venda não concluída – Obrigação inexigível – Procedência.

Considerando que o contrato ainda estava vigente, a notificação com opção de compra enviada pelo embargante/executado, é tempestiva. - A conversa informal anteriormente tida entre as partes não pode ser considerada como notificação. - De acordo com o que dispõe o artigo 571, do Código Civil, "havendo prazo estipulado à duração do contrato, antes do vencimento não poderá o locador reaver a coisa alugada, senão ressarcindo ao locatário as perdas e danos resultantes, nem o locatário devolvê-la ao locador, senão pagando, proporcionalmente, a multa prevista no contrato". - A opção de compra manifestada pelo locatário não foi respeitada, e nem mesmo a previsão de antecedência para que o locatário fosse notificado da rescisão. - Não se tem notícia da conclusão da venda do bem, mas tão somente do pagamento do sinal, o que por si só, torna a obrigação inexigível, somado aos demais fatos explanados. De rigor, portanto, a extinção da execução, ante a inexigibilidade da obrigação (artigos 783, e 803, I, do CPC).

Apelação provida.